Tribunal: TJBA
Processo: 8086106-10.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086106-10.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANADIA CONCEICAO DA HORA LIMA

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO PARCIAL ACOLHIDA. FIXAÇÃO DE CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PREQUESTIONAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVIABILIDADE DE MAJORAÇÃO POR EQUIDADE. EMBARGOS DA PARTE RÉ PARCIALMENTE ACOLHIDOS, EMBARGOS DA PARTE AUTORA REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos, simultaneamente, por COELBA – Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia e por ANADIA CONCEIÇÃO DA HORA LIMA, em face do acórdão que deu provimento à apelação interposta por esta última. A COELBA alegou omissão quanto aos critérios de correção e juros incidentes sobre o dano moral fixado, bem como pleiteou o prequestionamento de dispositivos legais. ANADIA, por sua vez, sustentou erro na fixação dos honorários advocatícios, considerados ínfimos, requerendo sua majoração por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de estabelecer os critérios de correção monetária e juros de mora sobre a indenização por danos morais; (ii) estabelecer se é cabível a majoração dos honorários advocatícios, por equidade, com fundamento na irrisoriedade do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento para suprir omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Reconhece-se omissão no acórdão quanto à fixação expressa dos critérios de atualização do montante indenizatório, devendo incidir correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), ambos com base na taxa SELIC, conforme o art. 406 do Código Civil.

O requisito do prequestionamento resta atendido pela simples suscitação da matéria jurídica relevante, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que não haja menção expressa aos dispositivos invocados.

A fixação dos honorários advocatícios foi realizada conforme os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC, em 15% sobre o proveito econômico obtido, percentual razoável e proporcional às circunstâncias da causa.

A majoração por equidade, prevista no § 8º do art. 85 do CPC, configura medida excepcional e subsidiária, aplicável apenas nas hipóteses de valor inestimável, irrisório ou causas de valor muito baixo, o que não se verifica no caso concreto.

A jurisprudência do STJ e tribunais estaduais converge no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito ou à majoração de honorários quando ausente vício no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente acolhidos (COELBA) e embargos rejeitados (ANADIA CONCEIÇÃO DA HORA LIMA).

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Embargos de Declaração
nº 8086106-10.2020.8.05.0001
opostos nos autos da Apelação Cível, em que figuram como Embargantes –
ANADIA CONCEICAO DA HORA LIMA
e
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
, e Embargados –
ANADIA CONCEICAO DA HORA LIMA e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
A
COLH
ER
PARCIALMENTE os embargos opostos por COELBA – COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
, tão somente, para sanar a omissão identificada, esclarecendo que sobre o valor arbitrado a título de danos morais incidirão correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), ambos calculados com base na taxa SELIC, nos termos do art. 406 do Código Civil. Por conseguinte,
REJEITAM-SE

os Embargos de Declaração opostos por ANADIA CONCEIÇÃO DA HORA LIMA
, permanecendo inalterado o acórdão impugnado nos pontos impugnados, por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da relatora.

Salvador,

2/S